Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÃO CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. Na origem, a parte autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de um suposto funcionário da área de segurança da Administradora de cartões da Master e Visa para ratificar uma compra realizada, tendo ciência dos seus dados. Por não ter reconhecido a compra, foi orientado a ligar no número constante no verso do cartão, o que o autor fez. Nesta ligação, onde o interlocutor se identificou ao consumidor como preposto do requerido lhe solicitaram o número cartão, código de segurança do cartão e a senha, informações repassadas pelo autor.

3. Em seguida, o suposto atendente informou que o bloqueio do cartão já teria sido realizado e que um terceiro, representante do banco, compareceria à casa do Requerente para recolher o cartão, o que de fato ocorreu, tendo o autor entregue o plástico a tal pessoa. Posteriormente à entrega, recebeu uma nova ligação do banco requerido questionando algumas compras que teriam sido feitas naquele instante. O Requerente prontamente as negou e requereu o bloqueio de todos os cartões e senhas bancárias, percebendo apenas naquele momento que teria sido vítima de uma fraude ou golpe.

4. No caso em análise, a parte autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica. Das três compras realizadas, apenas duas (R$ 3.499,99 e R$ 4.100,00) não foram estornadas pelo réu, após a impugnação apresentada pelo consumidor.

5. O nominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.

6. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.

7. Por conseguinte, não restou violado pela parte autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor estivesse atuando para se proteger de fraude.

8. Delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, impõe reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.

9. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.